Tribunal: TJPA
Processo: 0030404-57.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030404-57.2011.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

APELADO: FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:________

PROCESSO Nº 0030404-57.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: JOÃO ANDRE SALES RODRIGUES

EMBARGADA: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO:

FABIANE SISO LEMOS

ADVOGADO:

JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO:

FABRICIO MIRANDA SIZO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença que julgara parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ – FAEPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à apreciação de impugnações à prova pericial contábil, alegadamente desconsideradas pelo julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se limitam a hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC e não se prestam ao reexame do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos suscitados, reconhecendo que os esclarecimentos da perícia foram prestados e considerados suficientes, inexistindo vício de omissão.

5.

A decisão embargada analisou a divergência entre os cálculos das partes e acolheu o laudo oficial por sua imparcialidade e submissão ao contraditório.

6.

A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito sob nova roupagem, alegando não ter pleiteado nova perícia, mas tão somente esclarecimentos, o que foi devidamente apreciado e afastado no julgado.

7.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, com base no princípio da fundamentação suficiente, não havendo afronta aos dispositivos indicados pela embargante.

8.

O art. 1.025 do CPC/2015 admite o prequestionamento ficto das matérias ventiladas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à requalificação do pedido já examinado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A fundamentação suficiente da decisão judicial dispensa o exame exaustivo de todos os argumentos, desde que abordadas as questões essenciais à resolução da controvérsia.

3.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 370, 371, 480 e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1957060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/05/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927002/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 10/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18/12/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0030404-57.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: JOÃO ANDRE SALES RODRIGUES

EMBARGADA: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO:

FABIANE SISO LEMOS

ADVOGADO:

JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO:

FABRICIO MIRANDA SIZO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL
, contra Acórdão (PJE ID nº
25.335.914)
proferido pela 2ª Turma de Direito Privado que, a unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença de primeira instância que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pela
FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ – FAEPA
, ora embargada.

A embargante aponta omissão, obscuridade e contradição no julgado, destacando que sua impugnação ao laudo pericial baseia-se em parecer técnico detalhado, que evidencia erros objetivos na metodologia de amortização da dívida e no tratamento de pagamentos antecipados.

Sustenta violação aos artigos 370, 371, 480 e 489, §1º, IV, do CPC, argumentando que a decisão desconsiderou argumentos e provas relevantes, configurando cerceamento de defesa.

Requer, portanto, o provimento dos embargos para que o acórdão seja complementado, com expressa manifestação sobre os pontos omissos e distorcidos, permitindo a correção da fundamentação e viabilizando eventual interposição de recurso especial.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe Id nº 25.966.037).

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0030404-57.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADO: JOÃO ANDRE SALES RODRIGUES

EMBARGADA: FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO PARÁ

ADVOGADO:

FABIANE SISO LEMOS

ADVOGADO:

JOELSON DOS SANTOS MONTEIRO

ADVOGADO:

FABRICIO MIRANDA SIZO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

No presente recurso, a embargante aponta a existência de obscuridade e contradição, ao argumento de que o acordão teria analisado o pedido como se fosse de nova perícia, quando na verdade se tratava de pedido de retorno dos autos à Contadoria para esclarecimentos pela mesma perita. Destacou, ainda, no ponto, que ao afirmar que os autos retornaram “reiteradamente” à Contadoria, o acórdão criaria falsa premissa e que a decisão teria confundido parecer técnico do assistente da parte com mero inconformismo, desconsiderando que apontava erros objetivos nos cálculos (amortização e pagamentos antecipados).

Sem razão.

O acórdão, embora utilize expressões como “nova perícia”,
reconhece que foram prestados esclarecimentos pela mesma perita
. Inclusive, narra em detalhes que a perita foi intimada para responder a impugnações, que o laudo foi completado com os devidos esclarecimentos e que não se vislumbrava omissão técnica capaz de justificar mais diligências.

No que pertine à alegação de omissão, melhor sorte não assiste à embargante, uma vez que o acórdão menciona a divergência entre os cálculos da parte e os da perícia judicial, e reconhece a prevalência do laudo oficial em razão da imparcialidade e do crivo do contraditório. A jurisprudência citada no voto reforça esse entendimento; o aresto cita expressamente o art. 480 do CPC para justificar a impropriedade de nova perícia. A aplicação do art. 370 e do art. 371 também está
subentendida na análise da liberdade do juiz na condução da prova
. Quanto ao art. 489, §1º, IV, a fundamentação enfrentou os argumentos centrais e explicou os motivos da rejeição, mesmo sem citar todos os fundamentos legais invocados.

Como se vê, não há omissão.

Nesse jaez, ao contrário do que defende a embargante, houve manifestação dos pontos tidos como omissos.

De mais a mais, o direito brasileiro adota a técnica de fundamentação suficiente das decisões judiciais, segundo a qual o juízo não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando-se, para tando, apresentar os motivos suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Sobre o tema, cita-se o escólio jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PASEP. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO FUNDEB. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART. 535 DO CPC/1973). INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DECIDIDA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
. (...)”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1927002 RS 2021/0072892-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021 - destaquei).

Dessa forma, constata-se no acórdão objurgado que as questões relevantes para o deslinde e regular processamento do feito foram dirimidas fundamentadamente, motivo pelo qual não se evidencia o alegado vício de omissão.

De se ressaltar, ainda, que a omissão é configurada quando a matéria apresentada deixa de ser inteiramente analisada, bem como quando se constata a ausência de desenvolvimento dos fundamentos do posicionamento manifestado, o que não é o caso dos presentes autos.

Infere-se, na verdade, que a embargante recorre aos embargos como
meio de rediscutir premissas e requalificar o pedido feito originalmente
, alegando que não queria nova perícia, mas apenas esclarecimentos. O acórdão, no entanto,
respondeu de forma adequada ao cerne da controvérsia
: havia impugnação, houve resposta pela perita, os esclarecimentos foram prestados, e o juízo considerou a prova suficiente.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025